Tribunal: CARF
Processo: 15504.729927/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729927/2013-54
ACÓRDÃO
1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ERRO
MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
AUDITADAS ANTES DA FISCALIZAÇÃO.
Comprovado que o erro no registro do ágio na DIPJ teve seus efeitos
neutralizados por erro reflexo, revela-se improcedente a autuação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL, pelos quais reduziu-se o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL em R$ 1.290.705,95, de R$ 16.418.699,86 para R$
15.127.993,91 para ambos os tributos. A multa de ofício foi fixada em 75%.
Os lançamentos decorreram da avaliação das autoridades fiscais, de que o
Contribuinte teria deduzido indevidamente o valor da amortização do ágio em duas situações.
A primeira dedução que o Contribuinte teria realizado indevidamente, no
entendimento da fiscalização, seria na receita de sua atividade e a segunda na linha 47 -
Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido -
Incorporação, Fusão ou Cisão da Ficha 07 A - da DIPJ.
Assim, a fiscalização concluiu que o Contribuinte teria omitido receita escriturada,
no importe de R$ 1.290.705,95, o que ensejou uma totalidade de receita no importe de R$
55.187.269,43, quando deveria ser de R$ 56.474.975,41.
O Contribuinte ofertou Impugnação, defendendo:
Que registrou, equivocadamente, e sua DIPJ, a despesa com amortização de ágio
diretamente como redutor da conta de Receitas.
Para tentar corrigir tal equívoco e não impactar a apuração do IRPJ e da CLS, a
Recorrente incorreu em um segundo erro ao reduzir o valor das “Despesas com
Impostos” no mesmo montante de R$ 1.290.705,98.
Impossibilidade de ajuste/redução do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em
decorrência de mero erro formal do contribuinte, sendo que ainda que se
reconheça que houve a equivocada dedução do ágio, no importe de R$
1.290.705,95, no campo das receitas e, esse equívoco tenha proporcionado uma
diminuição do valor total das receitas, a receita líquida do ano-calendário 2009
não sofreu qualquer alteração, uma vez que, no ano-calendário de 2009, a
requerente contabilizou também, no campo "despesas com impostos", valor a
menor, no importe de R$ 1.290.705,95;
Necessidade do consequente cancelamento da multa de ofício;
Abusividade da multa de ofício no patamar de 75%;
Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício; e
Protesta pela juntada posterior de documentos.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, sob os seguintes
fundamentos:
A existência e dedutibilidade do ágio não foram contestados pela fiscalização, que
questionou apenas os lançamentos na DIPJ com os correspondentes efeitos fiscais
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
3
que, segundo a fiscalização, implicariam redução da receita escriturada em R$
1.290.705,95.
Os esclarecimentos do contribuinte, segundo o qual o “erro formal” seria neutro
fiscalmente não procederia, pois a dedução das linhas 11 a 14 da Ficha 07A
refere-se, exclusivamente, a tributos incidentes sobre as vendas (ICMS, COFINS,
PIS e ISS, respectivamente), não cabendo a dedução a título de IR diferido, o qual,
como bem observa a fiscalização, deveria constar da linha 69 (Provisão para o
Imposto de Renda) da Ficha 07A, não interferindo com a apuração do resultado.
A DRJ ressalta, ainda, que o contribuinte poderia ter deduzido, na linha
47(Amortização de Ágio) da Ficha 07A, ao invés do montante de R$ 1.290.785,68,
o montante de R$ 3.796.428,48, correspondente à amortização do ágio em 2009
(reitera-se que a existência e dedutibilidade do ágio não foi contestada pela
fiscalização), sendo que a diferença, de R$ 2.505.642,80, compensaria a redução
indevida de receitas (na linha 05 da Ficha 07A), de R$ 1.290.705,95.
No entanto, trata-se de uma faculdade da contribuinte, que não pode ser suprida,
de ofício, por esta Delegacia de Julgamento.
Afastou os argumentos sobre a multa de ofício, pois não houve seu lançamento, já
que os autos de infração ensejaram apenas a redução dos saldos de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa de CSLL.
Afastou também a necessidade de produção de novas provas, cujo pleito genérico
de produção tampouco comportaria provimento.
O Recurso Voluntário, por sua vez, alega que:
O Contribuinte registrou, equivocadamente, em sua DIPJ, a despesa com
amortização de ágio diretamente como redutor da conta de Receitas.
Para tentar corrigir tal equívoco e não impactar a apuração do IRPJ e da CLS, a
Recorrente incorreu em um segundo erro ao reduzir o valor das “Despesas com
Impostos” no mesmo montante de R$ 1.290.705,98.
Ao identificar esse equívoco, a KPMG reverteu essas reduções e restabeleceu o
valor total das Receitas para R$ 56.474.975,41 e o valor das Despesas com
Impostos para o valor correto de R$ 6.663.327,09. Porém tais ajustes e correções
foram realizadas apenas nas demonstrações financeiras da Recorrente, não na
sua DIPJ.
Consequentemente, na DIPJ da Recorrente, permaneceu a equivocada redução do
valor das Receitas em R$ 1.290.705,95, sendo anulada pela também equivocada
redução do valor das Despesas com Impostos no mesmo valor de R$
1.290.705,95.
A despeito dessas incorreções na DIPJ, é fato inconteste que o Lucro Operacional
é exatamente o mesmo na DIPJ e nas Demonstrações Financeiras auditadas (R$
20.930.713,83), sendo que tais erros não implicaram redução indevida das bases
de cálculo do IRPJ e da CSL.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
4
A dedução fiscal do ágio pela Recorrente ocorreu por meio de exclusão no Livro
de Apuração do Lucro Real (“LALUR”),(doc. no 8), pois, desde a adoção do IFRS no
Brasil, o ágio não mais impacta a apuração do resultado contábil das sociedades
brasileiras (CPC 15). De igual maneira, a Recorrente também exerceu sua
faculdade de deduzir o valor da despesa de ágio diretamente na DIPJ (ano-
calendário 2009) conforme a linha 47 da Ficha 07A
Não procederia o argumento do Acórdão Recorrido, de que a redução das
despesas com impostos não teria fundamento legal, que implicaria tratar com
assimetria vetores diferentes do mesmo erro do contribuinte.
Diferentemente do que alega o Acórdão Recorrido, a Recorrente efetivamente
deduziu a despesa de amortização de ágio no valor de R$ 1.290.705,95
diretamente na Linha 47 da Ficha 07A, exercendo a opção reconhecida como
válida pelo Acórdão Recorrido, de deduzir a despesa de amortização do ágio na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
2
MÉRITO
No mérito, há duas questões a serem decididas:
1) Se há prova suficiente de que houve erro tanto no lançamento a menor das
despesas com impostos quanto de que houve lançamento a menor no
campo das receitas, como duas faces da mesma moeda; e
2) Se o contribuinte exerceu seu direito a deduzir ágio em montante total que
neutralizaria numericamente o lançamento, ainda que mantido.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
5
Na segunda questão, se perquire se o contribuinte exerceu seu direito a deduzir o
ágio fiscalmente mediante registro na linha 43 da Ficha 07A da DIPJ. Vale recapitular o que diz o
Acórdão Recorrido:
“Importante observar que a contribuinte poderia ter deduzido, na linha
47(Amortização de Ágio) da Ficha 07A, ao invés do montante de R$ 1.290.785,68,
o montante de R$ 3.796.428,48, correspondente à amortização do ágio em 2009
(reitera-se que a existência e dedutibilidade do ágio não foi contestada pela
fiscalização), sendo que a diferença, de R$ 2.505.642,80, compensaria a redução
indevida de receitas (na linha 05 da Ficha 07A), de R$ 1.290.705,95.”
Penso, contudo, que trata-se de divergência meramente numérica. O Acórdão
Recorrido não disse que o Recorrente não realizou a exclusão do ágio registrada na linha 43 da
ficha 07A da DIPJ, mas tão somente avaliou qual seria o ágio amortizável no ano-calendário de
2009, concluindo que se o Recorrente o tivesse amortizado integralmente a quota correspondente
a até 1/60 avos ao mês, que resultaria em R$ 3.796.428,48, e não em R$ 1.290.705,95, teria
compensado o efeito decorrente de seu erro confesso na redução das receitas.
Não há aqui, portanto, controvérsia.
Já a primeira questão demanda contextualização prévia para retirar a impressão da
defesa de que seria arbitrária a adoção de pesos e medidas diferentes a depender do vetor do
erro de fato.
Isso porque, nos termos do art. 226 do Código Civil, “os livros e fichas dos
empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”; ao
passo que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, nos termos do art.
9, §1o do Decreto-lei no 1.598/77.
A leitura conjunta dos dispositivos permite concluir que, cometendo um erro que o
prejudique, cabe ao contribuinte o ônus da prova para afastá-lo demonstrando o erro, pois seus
livros e fichas fazem prova contra si, ao mesmo tempo em que lançamento que o beneficie
depende de prova de sua correção.
Essa distribuição do ônus provatório justifica que caiba ao Recorrente comprovar
que houve erro no subdimensionamento das despesas com impostos.
Feito esse preâmbulo, passemos aos fatos.
No caso em questão o contribuinte admite ter cometido erro de fato ao lançar o
ágio como redutor das receitas em sua DRE constante da DIPJ, mas afirma que para neutralizar tal
erro cometeu erro reflexo reduzindo as despesas com impostos na mesma DRE, acostando, para
fazer prova do erro as demonstrações financeiras auditadas por auditoria independente, de fls. 37
e ss.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
6
Afirma que os ajustes só foram feitos em suas demonstrações financeiras, mas não
foram refletidos na DIPJ, até porque se neutralizariam.
Analisando as demonstrações financeiras auditadas presentes nos autos, de fato
verificamos que tanto as receitas quanto as despesas com impostos sobre vendas são superiores
ao informado na DIPJ na exata mesma medida, valor coincidente com o ágio informado na linha 47
da Ficha 07A da DIPJ.
Vejamos excerto das demonstrações auditadas:

O quadro comparativo entre a DIPJ e as demonstrações financeiras:

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.348 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729927/2013-54
7
E a escrituração do ágio na DIPJ:

A coincidência numérica chama atenção e, além dela, também chama atenção o
fato de que a auditoria sobre as demonstrações financeiras que confirma o duplo efeito do erro foi
ocorreu em 30 de abril de 2010 (fl. 37) enquanto a fiscalização se iniciou em 22/02/2013 conforme
consigna o TVF em sua folha inicial (fls. 10).
A causa do equívoco de fato não foi adequadamente esclarecida, mas restou
evidente e comprovado pela escrita contábil auditada anteriormente à fiscalização que o erro era
dúplice, de maneira que seu efeito sobre a apuração fiscal seria neutro.
Vale, por fim, endereçar o seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
Ocorre que o aumento nas despesas com impostos, proposto pelo Parecer da
KPMG, não tem qualquer fundamento, pois a dedução das linhas 11 a 14 da Ficha
07A refere-se, exclusivamente, a tributos incidentes sobre as vendas (ICMS,
COFINS, PIS e ISS, respectivamente), não cabendo a dedução a título de IR
diferido, o qual, como bem observa a fiscalização, deveria constar da linha 69
(Provisão para o Imposto de Renda) da Ficha 07A, não interferindo com a
apuração do resultado.
Entendo que a posição exposta não faz jus ao perfeito diálogo com a defesa, pois o
que o Recorrente alega é que houve erro ao lançar o valor do ágio como redutor das receitas e,
para fins de neutralização, nas despesas com impostos, e não que o IR diferido seria despesa
dedutível.
Penso por isso assistir razão ao contribuinte.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 756
DF CARF MF
Original